Tribunal: TJES
Processo: 0000409-09.2018.8.08.0046
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
–
CLASSIFICAÇÃO POR MICROÁREA DE ATUAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA – NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA PARA ASSUNÇÃO AO CARGO - CLASSIFICAÇÃO DEVE SEGUIR A ORDEM DECRESCENTE DA NOTA FINAL

POR CARGO DE ATUAÇÃO
- SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa. Precedentes TJES.

2 – Destoa dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital a classificação dos candidatos a processo seletivo por microárea, quando há expressa previsão editalícia quanto à classificação por ordem decrescente do valor da nota final, por cargo escolhido.

3 – Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000409-09.2018.8.08.0046

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANA PAULA GOMES AZEVEDO BARCELOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
–
CLASSIFICAÇÃO POR MICROÁREA DE ATUAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA – NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA PARA ASSUNÇÃO AO CARGO - CLASSIFICAÇÃO DEVE SEGUIR A ORDEM DECRESCENTE DA NOTA FINAL

POR CARGO DE ATUAÇÃO
- SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa. Precedentes TJES.

2 – Destoa dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital a classificação dos candidatos a processo seletivo por microárea, quando há expressa previsão editalícia quanto à classificação por ordem decrescente do valor da nota final, por cargo escolhido.

3 – Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
0000409-09.2018.8.08.0046

PARTES:
ANA PAULA GOMES AZEVEDO BARCELOS, JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, MARIA AUGUSTA SIMOES OLIVEIRA E ANA CLAUDIA ZANON DE OLIVEIRA

REMETENTE
:
VARA
ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
/ES

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da r. sentença (fls. 76/76vº) proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ANA PAULA GOMES AZEVEDO BARCELOS
, que concedeu a segurança para determinar que as autoridades coatoras a convoquem para assumir as funções de agente comunitário de saúde, observando a classificação por área de atuação.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a impetrante participou de processo seletivo realizado pelo Município de São José do Castelo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sendo exigido no respectivo edital que os candidatos residissem na região onde pretendessem atuar.

De conseguinte, a candidata se inscreveu no ESF de Arituba, para o qual foram previstas 07 vagas, distribuídas em 07 microáreas (007, 014, 015, 016, 017, 018 e 028).

Ocorre que, a despeito de ter logrado a maior pontuação dentre os concorrentes ao cargo pretendido, a classificação se deu por microárea.

De conseguinte, fora contratada em 02/04/2018, para atuar na microárea 14, onde alcançara a 1ª colocação (fl. 52), tendo sido o contrato rescindido em 18/04/2018, para convocação da 2ª colocada, por meio do Edital nº 014/2018 (fl. 54).

Impende ressaltar nesse contexto que, a teor do pacífico entendimento do STJ, “
O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
”. (REsp n. 1.985.602/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Outrossim, é assente a orientação desta Corte no sentido de que “
A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.
” (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006670-38.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível TJES, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 31/Mar/2023)

Na hipótese, de detida análise do Edital nº 003/2018, constatam-se as seguintes previsões acerca das regras para inscrição e classificação dos candidatos:

1.4.1. Os candidatos que requererem inscrição deverão estar cientes do local de atuação, que serão em bairros e comunidades rurais do município de São José do Calçado.

DAS VAGAS

4.1 O número de vagas do presente Edital serão, inicialmente descritas no Anexo I deste Edital.

5. DAS INSCRIÇÕES

(...)

X)
Residir na área em que atuará no cargo pleiteado (conforme anexo I), há pelo menos 01 (um) ano até a data de publicação deste edital (requisito exigido apenas para os cargos de agente comunitário de saúde).

(...)

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE

7.0 A classificação final será divulgada por nome do candidato e pontuação final, que consistirá na somatória da avaliação de Títulos e Tempo de Serviço.

7.1.
Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final,
por cargo escolhido
.

Veja-se que inexistem regras editalícias prevendo classificação por microárea, tal como procedeu a Administração, mas tão somente a exigência de residência no local da pretensa atuação.

Na realidade, o edital é expresso quanto à classificação “
por
ordem decrescente do valor da nota final, por
cargo escolhido
”.

Dessarte, em observância aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade, revela-se escorreita a sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando a convocação da impetrante para assunção ao cargo de agente comunitário de saúde, segundo a classificação do mencionado cargo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Sodalício no julgamento de caso muito similar, também envolvendo o Processo Seletivo regido pelo Edital nº 003/2018:

CIVIL PROCESSO CIVIL REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA SEGURANÇA CONCEDIDA CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS POR MICROÁREA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA CLASSIFICAÇÃO QUE DEVE OCORRER POR ÁREA DE ATUAÇÃO IMPETRANTES CLASSIFICADAS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PARA A ÁREA EM QUE SE INSCREVERAM REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA.
1. Não houve nenhuma previsão editalícia no sentido de que os candidatos seriam classificados por microáreas, tal como procedeu a Administração. Há apenas a previsão de que o candidato deve residir na área que pretende atuar e que a classificação se dará por ordem decrescente de notas para o cargo escolhido. 2. Ao proceder à classificação dos candidatos por microáreas, a Administração feriu direito líquido e certo das autoras, porque essas lograram pontuação que colocavam dentro das 08 (oito) vagas disponibilizadas para a área da Sede, conforme se verifica à fl. 41. 3. Deve ser observado no presente caso, o princípio que norteia a Administração Pública, qual seja o da vinculação ao instrumento convocatório. Assim, tendo em vista inexistir previsão no edital do certame em comento de classificação dos candidatos por microárea, escorreita é a conclusão da sentença que concedeu a segurança pleiteada.
4. Reexame conhecido. Sentença mantida. (Reexame Necessário nº0000327-75.2018.8.08.0046, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL TJES, Desembargador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data da publicação: 15/jun/2021)

Firme nas razões expostas,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, em reexame necessário, confirmar a sentença.